Tribunal: TJES
Processo: 5001821-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001821-57.2020.8.08.0000

AGVTE: CANOPUS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/A

AGDO: TUR BRASILES LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. VEÍCULO. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Jurisprudência e doutrina, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva nos contratos, vêm admitindo a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, como exceção;

2.
Considerando as provas dos autos, constato ter ocorrido a quitação de menos de 87% do valor contratado, sendo que para a aplicação da teoria do adimplemento substancial a jurisprudência e a doutrina entendem que o inadimplemento deve ser ínfimo, ou seja, a mora deve ser em relação a parte mínima do contrato.

3.
D
iante da demonstração de ausência do pagamento de mais de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, o que representa vultoso valor, não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que seria fundamental que o devedor tivesse cumprido com quase a totalidade da dívida do contrato entabulado entre as partes, o que não ocorreu na hipótese em análise.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos casos de contratos de alienação fiduciária.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator designado.

Vitória (ES),

de

de

2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001821-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
AGRAVADO: TUR BRASILES LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001821-57.2020.8.08.0000

AGVTE: CANOPUS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/A

AGDO: TUR BRASILES LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CANOPUS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/A
, contra decisão ID 653181, devidamente integralizada pela decisão ID 653174, através das quais o magistrado primevo homologou o laudo pericial, reconhecendo que diante do adimplemento substancial do contrato, deve ser afastada a medida de busca e apreensão do veículo.

A Agravante, em suas razões ID 653126, sustenta que a inadimplência é expressiva, perfazendo um valor superior a R$ 246.105,36 (duzentos e quarenta e seis mil cento e cinco reais e trinta e seis centavos). Alega, ainda, que a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão decorrentes de contratos de alienação fiduciária, devendo ser determinado o prosseguimento dos atos executórios.

A Agravada não apresentou suas contrarrazões, conforme se verifica na certidão ID nº 732268.

O MM. Juiz
a quo
prestou informações conforme ID nº 732272.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001821-57.2020.8.08.0000

AGVTE: CANOPUS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/A

AGDO: TUR BRASILES LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela
CANOPUS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/A
, contra decisão ID 653181, devidamente integralizada pela decisão ID 653174, através das quais o magistrado primevo homologou o laudo pericial, reconhecendo que diante do adimplemento substancial do contrato, deve ser afastada a medida de busca e apreensão do veículo.

A Agravante, em suas razões ID 653126, sustenta que a inadimplência é expressiva, perfazendo um valor superior a R$ 246.105,36 (duzentos e quarenta e seis mil cento e cinco reais e trinta e seis centavos). Alega, ainda, que a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão decorrentes de contratos de alienação fiduciária, devendo ser determinado o prosseguimento dos atos executórios.

Conforme se depreende dos autos a Agravante pretende a busca e apreensão de veículo objeto de contrato firmado entre as partes, em função de descumprimento de acordo homologado judicialmente.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Consta no laudo pericial que o autor pagou a maioria das parcelas em atraso, sendo que existiam cláusulas que tratavam de encargos moratórios em caso de inadimplemento ou atraso no pagamento.

Aduz que são devidos pelo autor o valor de R$ 229.134,80 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos) de saldo devedor além de R$ 122.326,51 (cento e vinte e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos) referentes à correção prevista em caso de inadimplência.

O requerente se manifestou do laudo pericial às fls. 378/ 384 requerendo a intimação da perita para que promova o ajuste no seu quesito 5 da empresa ré .

A perita retificou o quesito pleiteado, informando que o valor pago foi de R$ 1.007.769, 69 e o valor contratado foi de R$ 1.161.361,80, concluindo que o valor amortizado não é superior ao débito.

Intimados do esclarecimento do laudo, as partes não se manifestaram.

O expert respondeu a todos os quesitos de forma fundamentada, utilizando seu conhecimento técnico para tanto.

Ante o exposto, homologo o laudo pericial.

Nesse sentido entendo que houve adimplemento substancial do contrato, apto a afastar a medida de busca e apreensão do veículo, já que as parcelas já quitadas se aproximam do valor total do débito.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se alvará dos valores depositados às fls. 252/253.

Pois bem. Jurisprudência e Doutrina, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva nos contratos, vêm admitindo a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, como exceção.

Assim, sendo observado o cumprimento de quase a totalidade da obrigação contratada pelo devedor, o credor não pode rescindir o contrato ou aplicar penalidades desproporcionais em razão da existência de pequena parcela inadimplida do contrato.

Ao tratar da teoria do adimplemento substancial do contrato, CARLOS ROBERTO GONÇALVES assevera:

“O
adimplemento substancial
do contrato, todavia, tem sido reconhecido, pela doutrina, como impedimento à resolução unilateral do contrato. Sustenta-se que
a hipótese de resolução contratual por inadimplemento haverá de ceder diante do pressuposto do atendimento quase integral das obrigações pactuadas, ou seja, do incumprimento insignificante da avença
, não se afigurando razoável a sua extinção como resposta jurídica à preservação e à função social do contrato (CC, art. 421).”
[1]
[não existe grifo no original]

No caso em questão, diante do que revelam os autos, ao contrário do estabelecido pelo magistrado primevo, não é possível verificar o adimplemento substancial do contrato que originaram a mora.

Como se observa na decisão objurgada, a perícia constatou que o valor contratado teria sido de
R$ 1.161.361,80 (um milhão cento e sessenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), contudo somente teria sido pago o montante de R$ 1.007.769, 69 (um milhão sete mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), demonstrando que não foi paga quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Desta maneira, considerando as provas dos autos, constato ter ocorrido a quitação de menos de 87% do valor contratado, sendo que para a aplicação da teoria do adimplemento substancial a jurisprudência e a doutrina entendem que o inadimplemento deve ser ínfimo, ou seja, a mora deve ser em relação a parte mínima do contrato.

Sobre o tema, aliás, este eg. Tribunal já teve oportunidade de se manifestar, conforme segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 74% (SETENTA E QUATRO POR CENTO) DA DÍVIDA ADIMPLIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1) O

Juízo
a quo
julgou extinto o processo por se convencer da incidência da teoria do adimplemento substancial no corrente caso, uma vez que as parcelas do financiamento já pagas perfazem 74% (setenta e quatro por cento) da dívida total.
2)
Em análise do caso concomitantemente com as decisões proferidas por esta Câmara Cível, não há mora insignificante ou número ínfimo de parcelas em aberto, vez que ainda é devido, excluindo os encargos moratórios, a quantia de R$8.573,28 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), de acordo com a r. sentença proferida pelo juízo de piso.
3)
O entendimento firmado é que somente é possível fazê-lo quando ocorre o pagamento de aproximadamente 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não ocorreu
.

4)
Apelação cível conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0000722-86.2016.8.08.0030 – Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira – J. 13/12/2016 – DJ. 27/01/2017). (não possui grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do C. STJ. 2. A incidência da teoria do adimplemento substancial deve passar pela verificação de que há um saldo devedor mínimo, em relação à expressão econômica do contrato. 3.
Além disso, este Sodalício entende que a aplicação da teoria do adimplemento substancial somente é possível quando ocorrer o pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não ocorre no caso concreto
.
4. Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0006990-44.2016.8.08.0035 – Des. Jorge do Nascimento Viana – J. 05/12/2016 – DJ. 15/12/2016). (não possui grifo no original)

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. 1. A incidência da Teoria do Adimplemento Substancial deve passar pela verificação de que há um saldo devedor mínimo, em relação à expressão econômica do contrato, especialmente quando considerada a importância do bem que o garante.
2. Além disso, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial somente é possível quando ocorrer o pagamento de mais de 90% (noventa por cento) das parcelas contratadas, o que não ocorre no caso concreto
.
(TJES – 3ª Câm. Cível – Agravo nº 0008509-15.2016.8.08.0048 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 12/07/2016 – DJ. 22/07/2016). (não possui grifo no original)

Isto posto, diante da demonstração de ausência do pagamento de mais de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, o que representa vultoso valor, não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que seria fundamental que o devedor tivesse cumprido com quase a totalidade da dívida do contrato entabulado entre as partes, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos casos de contratos de alienação fiduciária. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO
. SÚMULA 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.

1.
A teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos casos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1851274/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Este egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento aplicado pelo STJ:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DISCIPLINADO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO PARA IMPEDIR A BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça , Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.
Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. (STJ - REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017) II. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 111/115, nos termos da fundamentação retroaduzida. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 030140150357, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PURGAÇÃO DA MORA POSSIBILIDADE APENAS COM O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO CONTRATUAL TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL IMPOSSIBIIDADE DE APLICAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a purgação da mora apenas se dá com o pagamento da integralidade do débito contratual, ou seja, do valor das parcelas vencidas e vincendas. Precedentes. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n.º 911/1969.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 030170075649, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
deferindo o pedido de busca e apreensão do automóvel alienado fiduciariamente, devendo o magistrado
a quo
adotar
atos executórios
cabíveis.

É como voto.

[1]
GONÇALVES, Carlos Roberto. “Direito civil brasileiro, vol.3: contratos e atos unilaterais/Carlos Roberto Gonçalves”. 9ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 128

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001821-57.2020.8.08.0000

AGVTE: CANOPUS ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS S/A

AGDO: TUR BRASILES LTDA ME

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. VEÍCULO. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Jurisprudência e doutrina, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva nos contratos, vêm admitindo a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, como exceção;

2.
Considerando as provas dos autos, constato ter ocorrido a quitação de menos de 87% do valor contratado, sendo que para a aplicação da teoria do adimplemento substancial a jurisprudência e a doutrina entendem que o inadimplemento deve ser ínfimo, ou seja, a mora deve ser em relação a parte mínima do contrato.

3.
D
iante da demonstração de ausência do pagamento de mais de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, o que representa vultoso valor, não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que seria fundamental que o devedor tivesse cumprido com quase a totalidade da dívida do contrato entabulado entre as partes, o que não ocorreu na hipótese em análise.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial nos casos de contratos de alienação fiduciária.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator designado.

Vitória (ES), 26

de
outubro

de

2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.